Tribunal: TJDFT
Processo: 0014570-76.2015.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. Não há omissão no julgado quando as teses suscitadas no apelo foram satisfatoriamente analisadas no acórdão.
2. Em sede de embargos de declaração não podem ser suscitadas novas teses defensivas, por configurar indevida inovação recursal.
3. Negou-se provimento aos embargos de declaração.